Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701303-81.2024.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Luiz Claudio Barros de Oliveira Embargado: João dos Reis Carneiro de Almeida D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luiz Claudio Barros de Oliveira contra a decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 63005247), que não conheceu o recurso de apelação manejado pelo ora embargado. Em suas razões recursais (Id. 63451030) o embargante afirma que a decisão recorrida incorreu em omissão ao deixar de observar a fixação do valor referente aos honorários de advogado. Sustenta que a hipótese referente ao não conhecimento da apelação em exame permite a subsequente fixação de honorários de advogado, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC. Além disso verbera que a decisão recorrida não fixou a devida multa por litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões (Id. 61674737) ao recurso de apelação. Requer, portanto, o provimento dos embargos para que sejam supridas as omissões apontadas, com a posterior condenação, do embargado, ao pagamento dos respectivos montantes dos honorários de advogado e da multa por litigância de má-fé. O embargado ofereceu contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 63921441). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto merece ser conhecido, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e adequado à espécie. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde convém observar a decisão proferida por este Relator que não conheceu a apelação interposta por João dos Reis Carneiro de Almeida, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC (Id 63005247). Em razão da ausência de julgamento do recurso pelo Tribunal, na oportunidade não houve a fixação de honorários de advogado, de acordo com o art. 85, §11 do CPC. Assim, afigura-se a impossibilidade de arbitrar honorários de advogado na decisão embargada, não podendo haver a aplicação da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, motivo pelo qual a pretensão recursal exercida pelo recorrente não deve ser acolhida. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO DE APELAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. LITERALIDADE DO ART. 85, §11 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Diante da literalidade do §11, do art. 85 do CPC, somente é possível a majoração dos honorários, quando do julgamento do recurso, ou seja, se ultrapassado o juízo monocrático de admissibilidade do recurso. 2. Assim, não há de se falar em omissão, na decisão monocrática embargada que não conheceu do recurso de apelação por falta de regularidade formal, porque, incabível, em tal conjuntura a fixação de honorários advocatícios. 3. Embargos desprovidos.” (Acórdão no 1183803, 0023010-61.2015.8.07.0007, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/6/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO. CUMPRIMENTO INTEMPESTIVO. PRAZO PEREMPTÓRIO. APLICAÇÃO MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. INCABÍVEL MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC. 1. É peremptório o prazo legal previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, para que o recorrente saneie vício ou complemente documentação do recurso. Caso a parte não cumpra a determinação, em 5 dias, deve se sujeitar aos efeitos da preclusão e, em consequência, o recurso será considerado deserto. 2. Tratando-se de agravo interno desprovido por unanimidade, presente se fazem os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 3. Aplicar ao agravante duas penalidades pelo mesmo fato, qual seja, a interposição de recurso manifestamente protelatório implica bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico. Por se tratar de regra mais específica, deve prevalecer a multa protelatória prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Incabível a majoração dos honorários, a teor do art. 85, §11, do CPC, quando a apelação não é conhecida por decisão monocrática do Relator. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1179137, 20160110428785APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2019) Quanto o mais, a litigância de má-fé, prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, exige a demonstração de conduta dolosa, bem como de prejuízo suportado pela parte adversa. A respeito do tema em exame observe-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INCLUSÃO DE SÓCIO.POLO PASSIVO. AÇÃO EXECUTIVA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDISPENSABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1. A sentença que rejeita os embargos do executado produz efeitos imediatamente após a sua publicação, nos termos do art. 1.012, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil. Ausentes os requisitos do § 4o do referido dispositivo, fica afastada a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação. 2. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, conforme previsão do art. 49-A do Código Civil. A personificação da sociedade tem como consequências a legitimidade processual e a responsabilidade patrimonial, de modo que os sócios não respondem pelas obrigações da sociedade como regra. 3. Inexiste impedimento legal para que sócios e ex-sócios, estes com a limitação temporal prevista no art. 1.032 do Código de Processo Civil, sejam incluídos no polo passivo de execução fundada em título executivo extrajudicial, desde que requerida a desconsideração da personalidade jurídica. 4. A presença dos pressupostos processuais e das condições da ação são essenciais para a validade da relação jurídica processual e a viabilidade do julgamento do mérito. A ausência de sua análise no feito executivo originário é obstáculo ao adequado julgamento dos embargos à execução. 5. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa. A caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo. 6. Sentença anulada de ofício.” (Acórdão no 1420856, 07051729720208070004, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022) (Ressalvam-se os grifos) Diante da análise dos autos pode-se concluir que não está devidamente configurada a suposta litigância de má-fé alegada pelo embargante. Aliás, a afirmação feita pelo embargado, referente à alegada hipossuficiência econômica, não causou prejuízo ao recorrente. À vista dos argumentos articulados a decisão embargada deve ser integralmente mantida. Feitas essas considerações conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator